Tribunal: TJDFT
Processo: 0713659-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL. RESCISÃO CONTRATUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. ADEQUAÇÃO. INADIMPLÊNCIA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. DESPESAS ORDINÁRIAS DE CONDOMÍNIO. OBRIGAÇÕES DO LOCATÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença que rescindiu contrato de locação verbal, condenando os réus ao pagamento de aluguéis e encargos até a desocupação do imóvel.
2. A questão em discussão consiste em analisar (ii) a ocorrência de cerceamento de defesa; (iii) a nulidade da sentença por deficiência de fundamentação; e (iv) a responsabilidade pelo pagamento de despesas condominiais e acessórios.
3. Não há cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para o julgamento e as partes puderam exercer o contraditório (art. 370, parágrafo único, e art. 139, inc. II, do CPC). Preliminar rejeitada.
4. A sentença atende aos requisitos do art. 489, § 1o, do CPC, enfrentando os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando já apresentados fundamentos suficientes à conclusão. Preliminar rejeitada.
5. O locatário é responsável pelo pagamento dos aluguéis e das despesas ordinárias de condomínio, nos termos do art. 23, incisos I e XII, e do art. 25 da Lei no 8.245/1991. Tais encargos integram o contrato de locação, seja ele formalizado por escrito ou celebrado verbalmente.
6. Recurso conhecido e desprovido.